Tribunal: TJDFT
Processo: 0728661-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra decisão do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santa Maria – DF, que decretou a prisão preventiva do paciente, acusado dos crimes de ameaça (art. 147 do CP), desacato (art. 331 do CP) e descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei no 11.340/06). A defesa sustenta ilegalidade na prisão preventiva, argumentando ausência de descumprimento efetivo, imprecisão fática na decisão e suficiência de outras medidas cautelares. Liminar foi concedida para revogar a prisão e aplicar monitoração eletrônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva decretada em razão de suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência revela-se proporcional, legal e necessária ou se configura constrangimento ilegal, sanável mediante substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva, especialmente em casos de violência doméstica, deve ser fundamentada em elementos concretos que demonstrem risco à integridade da vítima e ineficácia de medidas menos gravosas, conforme arts. 313, III, e 282 do CPP, e art. 20 da Lei Maria da Penha.

4. A imprecisão fática na fundamentação da custódia cautelar compromete sua legalidade, sobretudo quando se presume escalada de conduta delitiva não comprovada.

5. A substituição da prisão por monitoração eletrônica mostra-se adequada quando não implementada anteriormente e inexistem elementos de risco atual e concreto à vítima.

6. A prisão preventiva, como ultima ratio, exige demonstração inequívoca de insuficiência de outras medidas cautelares.

7. A gravidade abstrata do crime não autoriza, por si só, a custódia preventiva, sendo necessária a demonstração de riscos concretos, atuais e objetivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem concedida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inciso LVII; CPP, arts. 282, § 4o; 313, III; 319, IX; Lei no 11.340/06, art. 20.